Tribunal: TJPA
Processo: 0808227-42.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808227-42.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOEL DO NASCIMENTO GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CPB – ESTUPRO – PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – CONDIÇÕES FAVORAREIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(AgRg no HC n. 791.854/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

2.

Segundo a jurisprudência do c. STJ: “... nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, pois tais crimes, em sua maioria, são praticados na clandestinidade.

(AgRg no AREsp n. 2.456.945/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 5/12/2023.)”.

3.

“Cumpre consignar que a tese relacionada à negativa de autoria deve ser suscitada durante a instrução processual, diante da inadequação dessa estreita via para a incursão probatória. (AgRg no HC n. 888.739/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)”

4.

Predicados pessoais são irrelevantes, quando presentes os requisitos legais, necessários à prisão cautelar, Súmula 08, do TJ/PA.

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Paulo Sérgio Hage Hermes, em favor do nacional JOEL DO NASCIMENTO GONÇALVES, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, autos do processo de nº 0800223-42.2024.8.14.0056.

Alega falta de fundamentação no decreto preventivo e afirma que o paciente é réu primário, tem bons antecedentes e endereço fixo.

Assim, requer a concessão da medida liminar para que seja cassado o decreto preventivo, com a expedição do alvará de soltura, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 19637643, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 19765045, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19796852.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOEL DO NASCIMENTO GONÇALVES, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal, sustentando a tese de ausência dos requisitos no decreto preventivo.

Consta dos documentos juntados que o paciente, tio por afinidade da menor de 13 (treze) anos de idade, V. P. M, convidou a vítima para um passeio no sítio da família, momento em que a forçou a entrar em uma área de mata e a estuprou de maneira violenta, e com ameaças, resultado em gravidez, fato supostamente ocorrido no dia 18/12/2023.

Do ato coator, decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, consta fundamentação assim vazada, Id 19604841:

“Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do mencionado na representação, principalmente pelo exame BHCG Positivo, pela escuta especializada da vítima e das outras testemunhas colhidas em fase inquisitorial, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. É o caso dos autos.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. A existência e autoria do delito, conforme dito acima,
a priori
, resta evidenciado, por todos os documentos juntados.

Pelo que se depreende dos depoimentos colhidos em sede policial (Escuta Especializada de Id. 113118666 - Pág. 27), a vítima relatou que estava no sítio da sua tia, que o investigado mora lá, que ele a chamou para passear, que durante o percurso o representado puxou a criança para dentro do mato e a obrigou a mante relações sexuais. A vítima ainda relatou que o investigado é seu tio, e que não desejar ter o filho, pois está gravida. Durante o ato o representado ameaçou a vítima, esta ainda informou que sente medo dele.

Ante as informações trazidas pela vítima, em sede de escuta especializada, restou demonstrado que o representado em liberdade poderá vir a prejudicar o andamento da
instrução criminal.

Nesse contexto, tenho que o fato imputado ao representado não pode, maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, em especial pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu. Ora, ao ludibriar a criança com um passeio, ao levou para local de mata e a forçou a manter relações sexuais com ele.

(...)

O representado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando
acautelar o meio social
e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por tentar se evadir do seu distrito de culpa coagindo a vítima para manter silêncio quanto ao fato.

Além disso, é de suma importância destacar que fica demonstrada nos autos a periculosidade do investigado, principalmente por coagir a vítima com ameaças contra sua vida, bem como pelas partes fazerem parte da mesma família, ora, a vítima é sobrinha do representado, restando presente o
periculum in libertatis.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que o acusado praticou uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade.

A garantia da ordem pública restou comprometida.

Por fim, ressalto, inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes à estabilização social, diante da alegação de prática crime tão grave, ficando prejudicado a aplicação do art. 321, CPP, a este caso específico, já que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, mesmo que observados os critérios constantes do art. 282, § 6º, ambos do aludido diploma, são capazes de afastar o perigo.

Diante do exposto,
CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA
do nacional
JOEL DO NASCIMENTO GONÇALVES
, portador do CPF nº 109.210.152-75, filho de Joci Correa Gonçalves e Jurema do Nascimento Gonçalves, o que faço com fundamento no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, no intuito de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal”. <sic>

Data venia
, resta inconteste que o ato coator se mostra fundamentado em elementos concretos, eis que lastreado no relato da menor, em escuta especializada, que narrou em detalhes a forma como foi induzida pelo paciente para acompanhá-lo em um passeio e forçada a se submeter ao abuso sexual, que resultou em gravidez, e, portanto, encontra-se o ato embasado nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, não sendo o caso de substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Quanto à ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal - CF, "tem-se que tal pleit o não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais" (AgRg no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/4/2018).

2. Esta Corte entende que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. No caso dos autos, as declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento testemunhal dos seus genitores.

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que "Para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, o que se evidenciou na espécie" (AgRg no HC n. 682.905/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 28/10/2022).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.413.836/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

No que se refere ao argumento de não ser o paciente o autor do delito, e que o depoimento da menor é inventado, pois articulado por seu pai que tem desavenças com o paciente, digo que:

“Cumpre consignar que a tese relacionada à negativa de autoria deve ser suscitada durante a instrução processual, diante da inadequação dessa estreita via para a incursão probatória. (AgRg no HC n. 888.739/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Pelo exposto, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 04/07/2024